Tribunal: STF
Processo: RE 1385620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO INSCRITO NO SIAFI. ART. 25, §3 ° , LC 101/00. ART. 26, §2 ° , CAPUT, LEI 10.522/02. SUSPENSÃO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES SOCIAIS E EM 'FAIXA DE FRONTEIRA. 



    Ratifico os termos da sentença que afastou a:preliminar de falta de interesse de agir, diante , da imposição da União ao prévio requerimento administrativo para que o Município possa usufruir de repasses de verbas federais para ações sociais. 



    De acordo com o art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26, §2º , Lei 10.522/02, ficará suspensa a inscrição do Município em cadastro de restrição a crédito para fins de -manutenção de transferências voluntárias da União destinados à promoção de ações sociais (educação, saúde e assistência social) ou em faixa de fronteira.



    "(...) embora se reconheça não ser possível a liberação do nome do Município dos cadastros de inadimplentes, deve lhe ser resguardado o direito de firmar convênios destinados à execução de tais ações. "(TRE 5ª Região: 3ª Turma. Rel. Des. Gerando Apoliano. APELREEX 4175. DJ, 12/01/12) ' 



    Manutenção da sentença que determinou a suspensão da inscrição do Município no SIAFI/CAUC para fins de repasses de recursos federais destinados à execução de ações sociais e ação em faixa de fronteira. Remessa oficial e apelação da União não providas”. (eDOC 4, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; e 160, parágrafo único e inciso I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 160, parágrafo único e inciso I, autoriza a União a condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 



    Sustenta-se que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplente. 



    Argumenta-se que a inscrição do município no SIAFI, bem como a consequente suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias, são atos que se praticam em atendimento ao princípio da legalidade estrita. 



    Aduz-se que tal inscrição no cadastro de inadimplentes não traz maiores prejuízos à comunidade local, pois, enquanto durar a inadimplência, há, ainda, a possibilidade de o município firmar convênios referentes às matérias inseridas no rol das exclusões (saúde, educação, assistência social e faixa de fronteira). 



    Assevera-se inexistir ilegalidade na atuação da Administração ao inscrever a parte recorrida no SIAFI. Afirma-se que os atos da Administração Pública são vinculados ao princípio da legalidade.



    Verifico que o Vice-Presidente do Tribunal aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral, afastando o sobrestamento pelo tema 327, e admitiu o recurso extraordinário quanto à questão remanescente no tocante à suspensão da inscrição da parte recorrida no SIAF (eDOC 11).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.522/02 e Lei de Responsabilidade Fiscal), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a suspensão da inscrição do município em cadastro de restrição a crédito para fins de manutenção de transferências voluntárias da União destinados à promoção de ações sociais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, de acordo com o art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26, §2º da Lei 10.522/02, ficará suspensa a inscrição do Município em cadastro de restrição a crédito para fins de manutenção de transferências voluntárias da União destinados à promoção de ações sociais (educação, Saúde e assistência social) ou em faixa de fronteira. 



    Vejamos o que determina citados diplomas legais: 



    ‘Art. 25. Omissis. 



    § 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.’



    ‘Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi.



    § 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos com o Instituto do Seguro Social – INSS, exceto quando se tratar de transferências relativas à assistência social.’ 



    No mesmo sentido, é o seguinte julgado proferido por este Tribunal: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATEVO. MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO SIAFI. ATOS IRREGULARES PRATICADOS PELO EX-GESTOR. IN N° 01/1997, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO CAMPO SOCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 26, DA LEI N° 10.522/02. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Município-Autor formulou dois pedidos: a suspensão, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do registro de inadimplência do ora Apelado junto ao SIAFI e ao CADIN, e a determinação de que a ora Apelante, através da Coordenadoria Geral de Convênios, de seu Ministério da Integração Nacional, procedesse com a Tomada de Contas Especial, para que fossem suspensos os referidos registros. 2. O art. 26, da Lei n° 10.522/02, exclui do alcance das restrições registradas nos cadastros de inadimplentes (CADIN e SIAFI), as transferências de recursos financeiros destinados à execução de ações municipais no campo social (educação, saúde e assistência social), de modo que, embora se reconheça não ser possível a liberação do nome do Município dos cadastros de inadimplentes, deve lhe ser resguardado o direito de firmar convênios destinados à execução de tais ações. 3. Para que seja afastada a inadimplência, faz-se necessário que o Município comprove o atendimento das providências elencadas nos parágrafos 2° e 3° da IN n° 01/1997, da STN: a) a instauração da devida Tomada de Contas Especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável na conta de ativo "Diversos Responsáveis’; b) que o novo gestor comprove semestralmente o prosseguimento das ações adotadas, o que não ocorreu na quadra presente. 4. A antecipação dos efeitos da tutela autorizou tão-somente a liberação dos recursos destinados a ações sociais, incluindo verbas destinadas ao desporto, independentemente de inscrição no SIAFI e no CADIN, com fulcro no art. 26, da Lei n° 10.522/02. Na Sentença determinou que, mantida a inscrição do nome do Município de Nova Cruz/RN no SIAFI e no CADIN, a União Federal, após o procedimento de Tomada de Contas Especial e a inscrição do nome do ex-gestora, na conta de ativos ‘Diversos Responsáveis’, suspendesse a situação de inadimplência, nos termos do parágrafo 2° do art. 5° da IN-STN n° 01/97. (…)”. (eDOC 4, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 916.540 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1.12.2015).



    “TRIBUTÁRIO. CADIN. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. I - o acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no CADIN à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - O RE demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a Súmula 279 do STF. (...) IV - Agravo regimental improvido” (AI 662.796 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20.6.2008).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente